Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-87.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500332-87.2019.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são apelantes IGOR
HENRIQUE SILVA e IAN DA SILVA ALMEIDA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante ao exposto,
mantidas as respectivas condenações, deram parcial provimento aos recursos das
Defesas para redimensionar as reprimendas dos apelantes, cada qual, de oito anos de
reclusão e pagamento de mil e duzentas diárias mínimas, em regime fechado,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500332-87.2019.8.26.0498 VARA ÚNICA
DA COMARCA DE RIBEIRÃO BONITO
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES: IGOR HENRIQUE DA SILVA e IAN DA SILVA
ALMEIDA DE JESUS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1224
IGOR HENRIQUE DA SILVA e IAN
DA SILVA ALMEIDA DE JESUS foram processados e condenados como
incursos no artigo 33 “caput” e artigo 35 “caput”, ambos da Lei 11.343/2006,
o primeiro ao cumprimento de noves anos de reclusão em regime inicial
fechado e pagamento de mil e trezentas diárias mínimas, enquanto o segundo
ao cumprimento de oito anos de reclusão em regime fechado e pagamento de
mil e duzentas diárias mínimas, nos termos da r. sentença de fls. 358/368,
cujo relatório adota-se.
Inconformados, ambos recorreram.
A Defesa de Igor para pleitear a
absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório quanto ao crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
3
associação e a desclassificação do delito de tráfico para porte e uso próprio,
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência, o
reconhecimento do tráfico privilegiado, que seja reconhecido o concurso
formal ou continuidade delitiva, substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, fixação de regime menos gravoso e, por fim, a
redução da pena de multa e o reconhecimento da detração penal (fls.
390/411).
A Defesa de Ian, por sua vez, pleiteia
preliminarmente a inépcia da denúncia e a nulidade do processo por uso de
provas ilícitas.
Quanto ao mérito, pleiteia a absolvição
ante a fragilidade do conjunto probatório e atipicidade da conduta ou
desclassificação do delito de tráfico para porte e uso próprio, previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a
fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. (fls. 414/469).
Contrarrazões de fls. 477/497.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
4
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo afastamento das preliminares e desprovimento dos recursos (fls.
532/551).
É o relatório.
As
preliminares
arguidas
não
comportam guarida jurisdicional.
Quanto à inépcia da inicial, verifica-se
que a exordial acusatória atendeu às disposições previstas no artigo 41 do
Código de Processo Penal.
A denúncia teve correta imputação e
descrição dos fatos criminosos e proporcionaram aos apelantes plena defesa,
em conformidade, portanto, com as garantias e preceitos constitucionais.
Não há o que se falar em prova ilícita,
eis que os documentos acostados às fls. 273/294 fazem parte das
investigações realizadas e pormenorizadas em testemunho do Delegado de
Polícia obtidas com autorização judicial, ainda que em outro expediente.
Tais provas não foram utilizadas em
ação penal distinta, pois os apelantes sequer foram denunciados por elas, já
que foram presos em flagrante pelo presente processo antes. Portanto, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
5
nulidade e não há ocorrência de bis in idem.
Quanto ao mérito, as razões recursais
não convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação dos apelantes.
Segundo consta, em data, horário e
local incertos, antes do dia 09 de junho de 2019, Igor e Ian, associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Consta, ainda, que no dia 09 de junho
de 2019, por volta das 13h58, na Rua Tenente Penha, Jardim Dante
Verdolini, na cidade de Boa Esperança do Sul, Comarca de Ribeirão Bonito,
os apelantes traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, dezesseis
invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 29,22g e dez
invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 1.1g, substâncias
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 07, fotografias de fls. 17/18, laudo de constatação
de fls. 22/23, laudo químico-toxicológico de fls. 68/70 e 71/72, além dos
relatórios de investigações de fls. 77/80 e 273/293.
As autorias também são incontestes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
6
Tanto no flagrante (fls.04 e 62/63),
como em Juízo, às fls. 257/258, os apelantes negaram as increpações contidas
na r. denúncia.
Igor
confessou
a
posse
dos
entorpecentes, alegou que os havia comprado na parte da manhã, mas não
quis revelar o vendedor. Declarou que seriam para seu próprio consumo em
um baile.
Afirmou conhecer Ian apenas das festas
da comunidade. Confessou que na residência de sua avó havia mais drogas,
mas não quis dizer a quem pertenciam.
Enquanto isso, Ian negou os fatos.
Alegou que é usuário de maconha e que conhece Igor, por frequentar as
mesmas festas.
Confirmou, somente, que sua namorada
comprou entorpecentes de Igor para juntos consumirem.

Contudo,
a
negativa
remanesceu
escoteira diante da prova oral acusatória de fls. 257/258, depoimentos dos
milicianos Carlos Eduardo e Márcio, a qual segue no sentido de que já
haviam recebido informações que Ian e Igor estavam associados para a
narcotraficância.
Abordaram Igor em uma primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
7
oportunidade, mas encontraram somente quantia em dinheiro. Em uma
segunda abordagem, ele foi surpreendido portando os entorpecentes.
Por meio da interceptação em tramite
com a Polícia Civil, que investigava uma associação criminosa na cidade,
constatou-se que pessoas, a mando do apelante Ian, foram até a casa de Igor
buscar o restante da droga que estava armazenada na residência.
Nesse mesmo sentido, o Delegado, Dr.
Ricardo e o investigador de polícia, Thiago, às fls. 257/258, afirmaram que
após a primeira abordagem a Igor, começaram a investigá-lo e constataram
que estava associado com Ian para a prática de tráfico na região.
Com uma interceptação em andamento,
descobriram que na casa da avó de Igor havia mais entorpecente armazenado
e que foi retirado por Juliana e Ana Carolina a mando de Ian.
Ainda
através
da
investigação,
constataram que um indivíduo de nome Luan, também integrante da
organização criminosa, pediu para que Ian retirasse tudo o que estava na
residência e fugisse. O que de fato ocorreu, Ian e sua namorada Vitória
saíram da cidade e retornaram cerca de três ou quatro dias depois dos fatos.
Ambos
foram
até
a
delegacia
acompanhados de advogado, prestaram depoimento, mas entraram em
contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
8
Por fim, informaram que foi expedido
mandado de busca para a casa de Ian, onde localizaram mais entorpecentes e
no celular apreendido havia fotos nas redes sociais com Ian e Igor, além de
fotografias de grandes quantidades de drogas, balanças, armas de fogo e
dinheiro.

Juliana, namorada de Igor, foi ouvida
como informante às fls. 257/258 e declarou não saber se ele era traficante,
confirmou que ele era usuário de drogas e que trabalhava como servente de
pedreiro.
Afirmou, ainda, que após a prisão de
Igor, foi até a residência dele buscar o entorpecente que estava lá para
entregar à Vitória, namorada do apelante Ian.
Ressalta-se
que
a
testemunha
de
acusação Ana Carolina, irmã de Juliana, afirmou às fls. 257/258, que a levou
até a casa de Igor, a pedido de Ian para lá retirar as drogas restantes.
Negou ter afirmado na fase policial que
sua irmã procurou nas gavetas e encontrou drogas na casa de Igor.
Entretanto, confirmou que a avó de Igor
pediu para retirarem as drogas de lá e afirmou ter visto Ian buscando os
entorpecentes.
A testemunha de defesa, Vitória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
9
namorada de Ian, ouvida como informante às fls. 257/258, afirmou que o
apelante não possui envolvimento alguns com os fatos.
Afirmou que comprou maconha de Igor
e que Juliana avisaria quando poderia buscar a droga, o que o fez somente
após a prisão de Igor.
A testemunha de defesa, Gezebel,
ouvida às fls. 257/258, é meramente referencial e não traz esclarecimentos
acerca da dinâmica dos fatos, afirmou que é vizinha do apelante Ian e sabe
que ele trabalha na colheita de laranja e que nunca o viu utilizando drogas.
Nesse contexto, não há que falar em
fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm
conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.
Vide, nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
10
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).
Cristalina
a
associação
entre
os
apelantes, bem como a narcotraficância. Com a prisão do parceiro Igor, Ian
determinou que fossem recolhidos os entorpecentes que lhe pertenciam.
Inverossímil a versão trazida por
Vitória que a droga comprada de Igor seria para uso, mas com retirada futura.
Quanto à atipicidade da conduta, esta
não se verifica, pois o elemento objetivo que define a tipicidade é subsunção
da conduta humana à descrição de um crime na Legislação Penal.
No caso em tela, tanto o crime de
associação, quanto o de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovados
e foram subsumidos nos respectivos tipos penais. Assim, fica afastada a tese
de atipicidade da conduta.
Desta forma, nada do que alegaram as
combativas Defesas foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
configuração da prática do delito de tráfico de drogas, bem como a associação
para a narcotraficância, além da efetiva responsabilidade penal dos apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
11
nos fatos narrados na denúncia, robustez do conjunto probatório produzido,
no caso, apreensão da droga e depoimentos das testemunhas policiais e
demais testemunhas que encontram sintonia com o relatório de investigação
de fls. 273/294 e os demais elementos de provas colhidos nos autos.
Para a configuração do crime em
apreço, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga
consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta
a exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Quanto ao vínculo associativo do artigo
35 da Lei de Drogas, ficou cabalmente comprovado não ser mero concurso de
agentes.
Para a caracterização do crime de
associação para o tráfico, os agentes devem praticar a conduta com a
finalidade permanente de tráfico de drogas, de maneira estável e rotineira.
No caso em tela, tal condição restou
evidenciada através da prova oral acusatória e relatório de investigação de fls.
273/294, com o compartilhamento de tarefas entre os envolvidos na
organização, a conjugação de esforços para a realização do vil comércio, e a
hierarquia entre os apelantes.
Registre-se, por oportuno, que apesar
da reduzida quantidade de entorpecente apreendido, 16 invólucros de
maconha com peso de 29,22g e 10 porções de cocaína com peso de 1,1g, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
12
contexto da prisão e a evidenciada associação dos apelantes para o vil
comércio, tornam tal cenário incompatível com a figura de usuários.
Portanto, os pedidos de desclassificação
para o artigo 28 da Lei de Drogas, tampouco merecem prosperar, dada a
quantidade e diversidade de drogas apreendidas e o contexto da prisão,
incompatíveis com a figura de usuários, não restando dúvida de que o produto
se destinava à mercancia ilícita, descabendo operar a desclassificação, até
porque eventual condição de usuários, por si só, não afasta a de traficantes.
Contudo, as reprimendas comportam
reparo.
Quanto ao apelante Igor, a pena-base
referente ao tráfico de drogas foi majorada pelo juízo sentenciante, entretanto
verifica-se que em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, fica a pena-base fixada no mínimo
legal, ou seja cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentas diárias
mínimas, que remanescerá, eis que a reincidência restou compensada com a
menoridade relativa.
Importante destacar que a condenação
anterior transitada em julgado por porte de drogas para consumo próprio é
apta para fins de reconhecimento da reincidência.
A conduta prevista no artigo 28 da Lei
11.343/06 não foi descriminalizada, apenas despenalizada pela Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
13
Com efeito, como não houve a abolitio
criminis, a prática de tal crime gera todos os efeitos secundários da
condenação, entre eles a reincidência.
Dada a reincidência, como bem lançado
na r. sentença, descabe a diminuição da pena do artigo 33, parágrafo quarto
da Lei de Drogas, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de
bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
Com efeito, além de reincidente, o
apelante integrava organização criminosa como ficou demonstrado, além de
comportamento voltado ao delito, eis que guardava quantidade e variedade de
drogas, capaz de disseminar o vício em larga escala, não reunindo mérito para
o benefício.
Quanto ao crime de associação para o
tráfico, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e mantida, eis
que a reincidência foi compensada com a menoridade relativa do apelante, ou
seja, três anos de reclusão e pagamento de setecentas diárias mínimas.
Como bem fundamentado em sentença,
as penas devem ser somadas em concurso material, eis que a associação é
delito autônomo em relação ao de tráfico de entorpecentes e se consumam em
momentos distintos, ou seja, oito anos de reclusão e pagamento de mil e
duzentas diárias mínimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
14
Quanto ao apelante Ian, também em
atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo
42 da Lei 11.343/06, a pena-base será fixada no mínimo legal, ou seja, cinco
anos de reclusão e pagamento de quinhentas diárias mínimas.
Reconhecida a atenuante da menoridade
relativa, a reprimenda permanecerá no mínimo, a teor da Súmula 231 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Como bem fundamentado pelo Juízo
sentenciante, a incidência da diminuição da pena do artigo 33, parágrafo
quarto da Lei de Drogas, fica afastada, uma vez que tal benefício se destina
ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa.
Com
efeito,
embora
primário,
o
apelante integrava organização criminosa como ficou demonstrado, além de
comportamento voltado ao delito, eis que guardava quantidade e variedade de
drogas, capaz de disseminar o vício em larga escala, não reunindo mérito para
o benefício.
Quanto ao crime de associação para o
tráfico, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal e mantida, ou
seja, três anos de reclusão e pagamento de setecentas diárias mínimas.
Reconhecido o concurso material entre
os delitos, ficam somadas as penas, ou seja, oito anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
15
pagamento de mil e duzentas diárias mínimas.
Com
isso,
resta
totalizado
o
cumprimento das respectivas penas finais, uma vez que inexistem outras
circunstâncias a alterar os "quanta" e face as condições socioeconômicas dos
apelantes, de oito anos de reclusão e pagamento de mil e duzentas diárias
mínimas.
Não
há
que
se
falar
em
inconstitucionalidade da pena de multa ou desproporção da reprimenda
cominada pelo tipo em apreço.
A reprovabilidade maior ou menor dos
ilícitos penais é estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora,
pelo “quantum” de pena fixado.
O
legislador
para
determinar
a
reprimenda, considera a natureza da infração, sua potencialidade lesiva, o
bem jurídico que se pretende tutelar, os reflexos que a conduta possa produzir
na ordem social, além de outros elementos informadores, que são
criteriosamente analisados, para que haja efetiva resposta Estatal à prática
criminosa.
Portanto, a penalização mais rigorosa
do tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, encontra arrimo na
necessária prevenção e reprovação desta conduta, que muitas vezes se
configura razão e motriz para a prática dos mais diversos crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
16
Mantidos os descontos das reprimendas
corporais em regime fechado, eis que não só o “quantum” da pena deverá ser
observado para a fixação do regime prisional, mas também o artigo 59, como
determina o artigo 33, parágrafo terceiro, ambos do Diploma Substantivo
Penal.
No caso em tela, não só a diversidade e
quantidade de droga, como a gravidade concreta das circunstâncias em que se
apresentou a associação e o tráfico de entorpecentes praticados, delitos
equiparados a hediondo, exige maior rigor Estatal.
Nesse sentido:
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO
ENTORPECENTE.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Admite-se a fixação de regime mais gravoso para
o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade imposta quando se mostrar necessário
para reprimir a conduta, diante da sua gravidade
concreta, em especial pela considerável quantidade
e variedade da droga apreendida, nos termos do
artigo 33, §3o, do Código Penal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
17
(AgRg no AREsp 859.134/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
22/09/2016, DJe 07/10/2016).
“A jurisprudência do STF é no sentido de que a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena
não resulta apenas de seu quantum, mas também
das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59
do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, §
3o, do mesmo diploma legal. A fixação do regime
prisional mais gravoso foi realizada de forma
devidamente fundamentada, sendo certo que a
quantidade e natureza da droga não foram os
únicos motivos para o agravamento do regime, haja
vista
a
existência
de
outras
circunstâncias
desfavoráveis. Ausência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
(HC 120576, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
29/04/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG
15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014).
Portanto, os regimes fechados restam
mantidos, posto que os demais desatendem o binômio da reprovabilidade da
conduta e suficiência das sanções impostas e único apto a atingir a função
preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, em
conformidade com o artigo 33, parágrafo terceiro, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
18
Nos mesmos moldes, é incabível para
ambos os apelantes a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, ainda que o crime tenha sido praticado sem violência
ou grave ameaça, eis que tal condição seria por demais insuficiente à
prevenção e repressão da criminalidade.
A narcotraficância provoca efeitos
deveras nocivos em cascata à sociedade, o que já revela total descaso dos
apelantes para com as instituições públicas, principalmente à saúde. Portanto,
afronta ao requisito previsto pelo inciso III do artigo 44 do Código Penal.
Por
fim,
mesmo
considerando
a
Resolução no 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a
conversão em penas restritivas de direitos", constante no parágrafo quarto do
artigo 33 da Lei de Drogas, tal benefício não é aplicável ao presente caso
pelas circunstâncias supra.
Neste sentido o entendimento do E.
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA INFERIOR
A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. ADEQUAÇÃO
PARA
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
19
ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
A partir do julgamento do HC n. 97.256/RS pelo
STF,
declarando
incidentalmente
a
parcial
inconstitucionalidade do § 4o do art. 33 e do art. 44,
ambos da Lei n. 11.343/2006, o benefício da
substituição da pena passou a ser concedido aos
condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde
que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do
Código Penal.
A valoração negativa da quantidade e da natureza
dos entorpecentes constitui fator suficiente para a
determinação do regime inicial de cumprimento da
pena privativa de liberdade mais gravoso, bem
como para obstar a respectiva substituição por
penas restritivas de direitos.
(HC
492.885/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).
Por fim, quanto ao pleito baseado na
redação dada ao artigo 387, parágrafo segundo, do Código Penal, fica
desacolhido, porque a detração penal é matéria a ser analisada ao juízo da
execução, de modo que qualquer pronunciamento do Órgão Colegiado
resultaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
20
jurisdição. Vide:
"Esta
Corte
Superior
de
Justiça,
possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente
autoriza a fixação de regime mais brando
(Precedentes). II - Na hipótese, o Tribunal de
origem ao julgar o recurso de apelação, em
consonância com o entendimento desta Corte,
reconheceu que a detração, já que não aplicada
pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e
analisada pelo juízo das execuções, porquanto este
tem, de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento
da pena em regime mais brando, considerando o
tempo de prisão cautelar. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no REsp 1733132/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)”.
Ante
ao
exposto,
mantidas
as
respectivas condenações, dá-se parcial provimento aos recursos das Defesas
para redimensionar as reprimendas dos apelantes, cada qual, de oito anos de
reclusão e pagamento de mil e duzentas diárias mínimas, em regime fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500332-87.2019.8.26.0498 -Voto no 1224
21
mantida, no mais, a r. Sentença.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR